Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702300-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FELIPE GARCIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “consulta em oftalmologia - retina”. O agravante informa que possui 29 anos de idade e foi diagnosticado com transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte (CID H36) e diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10.8). Afirma que a solicitação médica para consulta em oftalmologia - retina foi inserido no sistema de regulação SISREGIII em 24/04/2024, sob a classificação de risco vermelho-emergência, portanto, há 148 dias, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustenta que a pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata), devido aos seguintes riscos: risco de comprometimento permanente e severo da visão. Alega que apesar da urgência do caso, dos riscos da demora e do longo tempo de espera pela realização do procedimento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) não fornece nenhuma previsão de quando este ocorrerá. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao procedimento de consulta em oftalmologia - retina. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para a consulta em oftalmologia - retina, em 24/04/2024, sob a classificação de risco vermelho - emergência (ID 64236621, p. 40). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício no 1682/2024 de ID 64236621, p. 40, datado de 25/06/2024, informou que, no momento, estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta inseridas em 04/04/2024 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco do paciente. Verifica-se a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco iminente à vida. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora